Tribunal: STJ
Processo: 0016855-51.2021.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147776 - ES(2026/0008050-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EGIDIO MALANQUINI
ADVOGADOS
: ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES011587
RENAN SALES VANDERLEI - ES015452
CAROLINE ZAMBON MORAES - ES030672
FRANCIELLI RAMOS BRUNI - ES032460
VITOR SPELTA DEL CARO - ES026004
BRUNELLA SILVA VAGO - ES023843
EDUARDA POPE BUENO - ES040595
LARISSA FERRASSI GARCIA - ES031720
AMANDA TOMÉ CUNHA VIMERCATI - ES032821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS VIOLADOS E
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de admissibilidade, não
conheceu de agravo em recurso especial, por deficiência de fundamentação e
incidência, por analogia, da
, em razão da ausência de
Súmula 284/STF
indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados e dos
dispositivos objeto de dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
incorreu em
ao aplicar, por analogia, a
,
error in procedendo
Súmula 284/STF
ou se, ao contrário, identificou corretamente a deficiência na indicação
precisa dos dispositivos federais violados e na demonstração formal do
dissídio jurisprudencial, a impedir o conhecimento do agravo em recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não afasta os fundamentos da decisão agravada, que
apontou de forma clara a incidência da
em razão da
Súmula 284/STF
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados e dos
dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
4. O recurso especial foi interposto sem apontar, de modo específico, as
normas infraconstitucionais supostamente violadas em relação a todas as
Documento eletrônico VDA56339155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a122d6dd-f92b-4d5e-9200-65b98fad5392

teses, em desconformidade com o
do Código de Processo Civil, o
art. 1.029
que caracteriza deficiência de fundamentação.
5. A mera citação genérica de artigos de lei ou a simples indicação de
precedentes, ainda que com menção ao “ponto divergente”, não supre a
exigência de indicação clara e pormenorizada dos dispositivos legais tidos
por violados nem satisfaz as exigências técnicas de demonstração do dissídio
jurisprudencial previstas no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
6. Diante da deficiência formal constatada, não se adentra o exame de mérito
relativo à inaplicabilidade da teoria do domínio do fato e à vedação da
responsabilidade penal objetiva, pois o óbice formal impede o conhecimento
do recurso especial.
7. Inexistindo argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os
fundamentos formais da decisão agravada, impõe-se a manutenção do não
conhecimento do agravo em recurso especial, com preservação da aplicação,
por analogia, da
.
Súmula 284/STF
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por
violados e dos dispositivos objeto de dissídio jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, ensejando a incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
2. A mera citação de artigos de lei, bem como a simples indicação de
precedentes e de “ponto divergente”, não substitui o cumprimento das
exigências formais previstas no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ para a demonstração adequada do dissídio jurisprudencial.
3. Reconhecida a deficiência formal na fundamentação do recurso especial, o
órgão julgador deve limitar-se ao exame do vício de admissibilidade, não
sendo possível adentrar o mérito da controvérsia penal suscitada.
CPC,
caput e § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o.
STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 3.075.704/BA
Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
17/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a122d6dd-f92b-4d5e-9200-65b98fad5392

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147776 - ES(2026/0008050-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EGIDIO MALANQUINI
ADVOGADOS
: ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES011587
RENAN SALES VANDERLEI - ES015452
CAROLINE ZAMBON MORAES - ES030672
FRANCIELLI RAMOS BRUNI - ES032460
VITOR SPELTA DEL CARO - ES026004
BRUNELLA SILVA VAGO - ES023843
EDUARDA POPE BUENO - ES040595
LARISSA FERRASSI GARCIA - ES031720
AMANDA TOMÉ CUNHA VIMERCATI - ES032821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS VIOLADOS E
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de admissibilidade, não
conheceu de agravo em recurso especial, por deficiência de fundamentação e
incidência, por analogia, da
em razão da ausência de
Súmula 284/STF,
indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados e dos
dispositivos objeto de dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
incorreu em
ao aplicar, por analogia, a
error in procedendo
Súmula 284/STF,
ou se, ao contrário, identificou corretamente a deficiência na indicação
Documento eletrônico VDA56063109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 91a3606e-fc75-4f57-9685-07fca0ef562b

precisa dos dispositivos federais violados e na demonstração formal do
dissídio jurisprudencial, a impedir o conhecimento do agravo em recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não afasta os fundamentos da decisão agravada, que
apontou de forma clara a incidência da
em razão da
Súmula 284/STF
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados e dos
dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
4. O recurso especial foi interposto sem apontar, de modo específico, as
normas infraconstitucionais supostamente violadas em relação a todas as
teses, em desconformidade com o
do Código de Processo Civil, o
art. 1.029
que caracteriza deficiência de fundamentação.
5. A mera citação genérica de artigos de lei ou a simples indicação de
precedentes, ainda que com menção ao “ponto divergente”, não supre a
exigência de indicação clara e pormenorizada dos dispositivos legais tidos
por violados nem satisfaz as exigências técnicas de demonstração do dissídio
jurisprudencial previstas no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
6. Diante da deficiência formal constatada, não se adentra o exame de mérito
relativo à inaplicabilidade da teoria do domínio do fato e à vedação da
responsabilidade penal objetiva, pois o óbice formal impede o conhecimento
do recurso especial.
7. Inexistindo argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os
fundamentos formais da decisão agravada, impõe-se a manutenção do não
conhecimento do agravo em recurso especial, com preservação da aplicação,
por analogia, da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por
violados e dos dispositivos objeto de dissídio jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, ensejando a incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. A mera citação de artigos de lei, bem como a simples indicação de
precedentes e de “ponto divergente”, não substitui o cumprimento das
exigências formais previstas no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ para a demonstração adequada do dissídio jurisprudencial.
3. Reconhecida a deficiência formal na fundamentação do recurso especial, o
Documento eletrônico VDA56063109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 91a3606e-fc75-4f57-9685-07fca0ef562b

órgão julgador deve limitar-se ao exame do vício de admissibilidade, não
sendo possível adentrar o mérito da controvérsia penal suscitada.
CPC,
caput e § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o.
STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 3.075.704/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
17/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EGIDIO MALANQUINI contra
decisão monocrática (fls. 810-811) que, em juízo de admissibilidade, não conheceu do
agravo em recurso especial, por deficiência de fundamentação e incidência, por analogia,
da Súmula 284/STF.
O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do óbice sumular,
afirmando ter indicado julgados desta Corte e realizado o cotejo analítico do dissídio, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ (fls. 816-819).
art. 1.029,
art. 255,
O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 835-837).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
No caso, atribui-se ao acusado a frustração do caráter competitivo de
licitações ao apresentar laudos de avaliação de café assinados por servidor exonerado.
Os documentos foram entregues entre 2015 e 2016 em certames.
A defesa sustenta ausência de autoria, inaplicabilidade da teoria do domínio
do fato e responsabilidade penal objetiva vedada, além de aventar crime impossível. O
elemento probatório central reside nos laudos autenticados com datas incompatíveis, no
ato de exoneração anterior do signatário, nas comunicações pelo SIGA e nos
depoimentos dos agentes públicos que confirmam a dinâmica de habilitação e entrega.
A sentença condena com base no
-F, CP, com sanções do
da
art. 337
art. 90
reconhecendo continuidade delitiva pelo
CP, ao passo que o
Lei 8.666/1993,
art. 71,
acórdão da 1a Câmara Criminal do TJES mantém a condenação, afirmando a robustez
das provas e o domínio do fato do representante habilitado no sistema.
Documento eletrônico VDA56063109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 91a3606e-fc75-4f57-9685-07fca0ef562b

A controvérsia devolvida limita-se a aferir se a decisão monocrática incorreu
em
ao aplicar, por analogia, a
ou se, ao contrário,
error in procedendo
Súmula 284/STF,
identificou corretamente a deficiência na indicação precisa de dispositivos federais
violados e na demonstração formal do dissídio jurisprudencial.
O agravante sustenta que indicou precedentes desta Corte e descreveu
circunstâncias que assemelham os casos confrontados, o que, em sua ótica, afastaria o
óbice sumular e permitiria o conhecimento do agravo em recurso especial.
Quanto à alegação de inaplicabilidade da
a decisão
Súmula 284/STF,
agravada assentou, de forma clara, que houve deficiência na indicação precisa dos
dispositivos federais violados e na delimitação do dissídio, consignando (fl. 810):

Por meio da análise do recurso de EGIDIO MALANQUINI, verifica-se que
incide a porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente
os dispositivos legais federais que teriam sido violados
Súmula n. 284/STF,
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)

De fato, o recurso especial foi interposto sem indicar precisamente as normas
infraconstitucionais violadas pelo acórdão recorrido, em relação a todas as teses,
deixando, assim, de apontar corretamente as razões da vulneração, consoante determina o
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
Com efeito, a falta de citação no corpo das razões recursais dos dispositivos
infraconstitucionais tidos por violados caracteriza a deficiência da fundamentação. O
recurso especial possui natureza vinculada e tem por objetivo assegurar aplicação e
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido.
A propósito:

Documento eletrônico VDA56063109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 91a3606e-fc75-4f57-9685-07fca0ef562b

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284,
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante foi condenado pelo crime de receptação simples, previsto no
caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de
art. 180,
reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, com negativa de
substituição da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. O
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença em sede de
apelação.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
do Código de Processo Penal por insuficiência
art. 386, inciso VII,
probatória quanto ao dolo na receptação e invocando a presunção de
inocência. O recurso especial foi inadmitido pela Corte estadual com
fundamento na Súmula n. 284, STF, por deficiência de fundamentação e
ausência de indicação precisa do dispositivo de lei federal supostamente
violado.
4. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando a Súmula n. 284, STF, por entender que a parte
recorrente não indicou precisamente os dispositivos legais federais violados
ou os dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
5. No agravo regimental a defesa reiterou os argumentos anteriores,
pleiteando o afastamento da Súmula n. 284, STF e o processamento do
agravo em recurso especial. O Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada para afastar o óbice da Súmula n. 284, STF e permitir o
processamento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
7. A decisão agravada foi fundamentada na aplicação da Súmula n. 284,
STF, que impede o conhecimento do recurso especial quando não há
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou dos
dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou
objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
ou dos dispositivos objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula
n. 284, STF. Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII;
art. 386,
CP,
caput; RISTJ,
-E, V. Jurisprudência relevante citada:
art. 180,
art. 21
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7;
Documento eletrônico VDA56063109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 91a3606e-fc75-4f57-9685-07fca0ef562b

STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.967.232/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2025; STJ, AREsp 2.689.917/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 3.075.704/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/3/2026,
17/3/2026)
Verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente
Súmula n. 284/STF,
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
No que tange ao cumprimento das exigências do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, a decisão agravada foi explícita ao registrar que não houve a
art. 255,
indicação, nas razões do recurso especial, dos dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente haveria dissídio jurisprudencial.
Assim, ainda que o agravante sustente a juntada de três precedentes e o
apontamento do “ponto divergente” ligado à teoria do domínio do fato, a decisão
agravada manteve-se estritamente no plano formal, enfatizando a ausência de indicação
de dispositivos federais violados e a insuficiência da mera menção a julgados sem a
correspondente delimitação normativa, o que inviabiliza o conhecimento do apelo
extremo.
Por derradeiro, no tocante à tese de mérito sobre a inaplicabilidade da teoria
do domínio do fato e a vedação da responsabilidade penal objetiva, a decisão
monocrática não adentrou o mérito da controvérsia, porquanto concluiu pelo não
conhecimento do recurso em razão da deficiência formal anteriormente descrita.
Nesse contexto, a linha argumentativa do agravo regimental não infirma os
fundamentos formais da decisão agravada. A premissa central, de que haveria adequada
delimitação da controvérsia por meio da indicação de precedentes e da exposição do
“ponto divergente”, não supera as exigências de indicação precisa dos dispositivos
federais violados e dos dispositivos objeto do dissídio, nem substitui o cumprimento das
regras técnicas de demonstração do dissídio.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que se mantiveram circunscritas à verificação de
vício formal e à incidência da
deve ser preservada a decisão
Súmula 284/STF,
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56063109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 91a3606e-fc75-4f57-9685-07fca0ef562b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.147.776 / ES
Número Registro: 2026/0008050-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00168555120218080024 168555120218080024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGIDIO MALANQUINI
ADVOGADOS : ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES011587
RENAN SALES VANDERLEI - ES015452
CAROLINE ZAMBON MORAES - ES030672
FRANCIELLI RAMOS BRUNI - ES032460
VITOR SPELTA DEL CARO - ES026004
BRUNELLA SILVA VAGO - ES023843
EDUARDA POPE BUENO - ES040595
LARISSA FERRASSI GARCIA - ES031720
AMANDA TOMÉ CUNHA VIMERCATI - ES032821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
FRAUDE PROCESSUAL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56314410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 19ff2668-59d9-4c85-a9c3-1296b719ab54

AGRAVANTE : EGIDIO MALANQUINI
ADVOGADOS : ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS - ES004150
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES011587
RENAN SALES VANDERLEI - ES015452
CAROLINE ZAMBON MORAES - ES030672
FRANCIELLI RAMOS BRUNI - ES032460
VITOR SPELTA DEL CARO - ES026004
BRUNELLA SILVA VAGO - ES023843
EDUARDA POPE BUENO - ES040595
LARISSA FERRASSI GARCIA - ES031720
AMANDA TOMÉ CUNHA VIMERCATI - ES032821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 19ff2668-59d9-4c85-a9c3-1296b719ab54